Tribunal: TCU
Processo: 041.046/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.046/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Audalio Rosa de Carvalho (CPF XXX.220.901-XX); Eduardo Alves Garcia (CPF XXX.155.421-XX); Élida Batista Câmara (CPF XXX.848.618-XX); Patrick Oliveira da Silva (CPF XXX.684.149-XX); Renata Cardoso Duran Barboza (CPF XXX.754.177-XX); Renato Prazeres de Oliveira (CPF XXX.575.937-XX); Rita de Cássia Veronezi Campos Schwarz (CPF XXX.659.369-XX); Rogério Mendes Reis (CPF XXX.481.285-XX); Sérgio Alessandre de Andrade Felício (CPF XXX.246.289-XX) e Sérgio Gramático Junior (CPF XXX.065.207-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.